Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. DIREITOS DE PERSONALIDADE. LESÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais em decorrência de não ter sido outorgada permissão de uso de bem público objeto de concorrência público da qual a apelante participou, com o objetivo de posteriormente explorar atividade econômica no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os danos materiais (lucros cessantes) alegados são plausíveis ou constituem mero dano hipotético; (ii) apreciar a ocorrência de violação aos direitos de personalidade da autora/apelante, que constituam danos morais indenizáveis.
IIII. RAZÕES DE DECIDIR
3. A permissão de uso de bem público possui natureza precária e pode ser revogada unilateralmente pela Administração Pública a qualquer tempo. Logo, qualquer expectativa de obtenção de lucros com atividade empresarial ligada à exploração do bem público (quiosque), sem a apresentação de elementos probatórios concretos de que o empreendimento seria viável ou lucrativo, é meramente hipotética e embasada em simples conjecturas sobre resultados futuros.
4. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a ofensa a direitos de personalidade por ela titularizados, não sendo cabível a compensação por danos morais pelo mero descumprimento de contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida.
Tese de julgamento: “1. A natureza precária da permissão de uso de bem público, que pode ser revogada unilateralmente a qualquer tempo pelo Poder Público, impede a cogitação de lucros cessantes por período contínuo e indefinido”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, caput, §11, e art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 2.018.599/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024; TJDFT - Acórdão 2015692, 0724137-30.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1996287, 0701240-42.2022.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025; Acórdão 1865175, 07063852720238070007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024